Tribunal: TJSP
Processo: 1003619-49.2020.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Fixação de honorários advocatícios recursais. Necessidade de esclarecimento sobre a majoração da verba honorária arbitrada na sentença, de conformidade com o § 11 do art. 85 do CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.